Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-72.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800718-72.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800718-72.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

ADVOGADO:

HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO NO VALOR DE R$ 2.000,00 E NÃO DO PLEITEADO DE R$ 40.000,00.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. VALOR PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Augusta Gomes da Costa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, que julgou parcialmente procedente sua demanda para declarar inexistente a relação jurídica relativa à tarifa bancária "Cesta B. Expresso", determinando a restituição dos valores descontados de sua conta corrente. A sentença também dividiu as custas processuais entre as partes e fixou honorários advocatícios proporcionais. A apelante requer a condenação do banco à devolução em dobro dos valores cobrados, indenização por danos morais, concessão de tutela antecipada para suspensão das cobranças sob pena de multa diária e o afastamento de sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo banco; (ii) a configuração de danos morais pelo desconto indevido de tarifas bancárias; e (iii) o afastamento da condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro do indébito é cabível em razão da violação do princípio da boa-fé objetiva pelo banco, que realizou cobranças indevidas de tarifas bancárias sem comprovação de contratação do serviço por parte da apelante.

4.

O desconto indevido nas tarifas bancárias caracteriza prática abusiva e má prestação de serviço, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, quantia considerada proporcional e adequada ao prejuízo suportado pela parte consumidora.

5.

A condenação do banco ao pagamento de custas e despesas processuais é devida, afastando-se a sucumbência recíproca, uma vez que o pleito da apelante foi acolhido de maneira substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado em conta bancária do consumidor é devida quando configurada a violação da boa-fé objetiva.

2.

A cobrança indevida de tarifa bancária, quando não comprovada a contratação do serviço, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0801283-42.2020.8.14.0104, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 07/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800229-22.2023.8.14.0044, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 30/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800718-72.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

ADVOGADO:

HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

“a) Declaro inexistente a relação jurídica referente ao ajuste TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO;

b) Condeno ainda o reclamado ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos autor em decorrência do ajuste TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO debitadas na conta corrente do autor, tudo, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e com juros moratórios de 1% a partir da citação (súmula 43-STJ);

c) Condenar a autora no pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do correspondente a 90% (noventa por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo, no entanto, a cobrança por 05 (cinco) anos e,

d) Condenar o reclamado no pagamento de 10% (dez por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.” ( PJe ID 9724225, páginas 1-5)

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

1)

Imposição da repetição dobrada do indébito às cobranças bancárias indevidas;

2)

Danos morais indenizáveis configurados;

3)

Concessão da tutela antecipada requerida na inicial com suspensão das cobranças das tarifas em discussão, sob pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais) e

4)

Afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e verba honorária aplicada em seu desfavor.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 9724227,páginas 1-20)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

9724231 páginas 1-15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800718-72.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

ADVOGADO:

HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge o propósito recursal quanto à negativa de adesão ao Contrato de Serviço de Tarifa Bancária “Cesta B. Expresso dentre outras denominações” cujos descontos foram dessa modo espelhados pela sentença combatida,
in verbis:

“TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO - Documentos diversos. Foi descontada no valor de R$ 345,05 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) – período/meses de março/2015 a fevereiro/2017; e de R$ 658,65 (seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) – período/meses de março/2017 a dezembro/2019;

VALOR TOTAL DOS DESCONTOS: R$ 1.003,70 (um mil e três reais e setenta centavos).

VALOR DO INDÉBITO: R$ 2.007,40 (dois mil e sete reais e quarenta centavos).( PJe ID 9724225, páginas 1-2)

Às premissas recursais, então.

Repetição do Indébito e Danos Morais

Inicio destacando os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESTA BRADESCO EXPRESSO.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
NÃO APRESENTADO TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO.
sentença modificada. recurso conhecido e parcialmente PROVIDO à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801283-42.2020.8.14.0104 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024 )
Negritei.

Evidenciado que o serviço bancário denominado “Tarifa
Bancária “Cesta B. Expresso” não fora contratado por
MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA
, o desconto ocorrido predica como indevido e

irregular a ensejar danos morais e a repetição dobrada do indébito.

Outro precedente.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS -
““Cesta B. expresso5” e “VR Cesta B. expresso5”.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO PROVIDO
.

1.
A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de “Cesta B. expresso5” e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 2.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado
.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800229-22.2023.8.14.0044 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024)Negritei.

Em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva
.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Dessarte, a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada

eis que a conduta de
BANCO BRADESCO S/A

destoa da boa-fé objetiva dado que retirou do benefício previdenciário de
MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA
valores acima expostos os quais

não contratados, quadro fático

que não reverteu

atraindo, por via de consequência,

danos morais.

Danos Morais.
O valor do prejuízo deve obedecer aos limites da razoabilidade necessária e o afastamento do enriquecimento ilícito, conforme a fotografia que decorre do litígio.

Os descontos indevidos

geraram

um total de R$ 1.003,70 (um mil e três reais e setenta centavos).

Entendo que a importância de R$ 2.000,00(dois mil reais) é suficiente e acertada aos

danos morais, porque razoável

e não enrique ilicitamente a

aposentada a não dispor de maiores digressões.

Confirmação da Tutela Antecipada

Acolho esse recorte ante o resultado da objurgada, levando-se a acrescentar na sentença a confirmação da tutela antecipada cuja parte dispositiva realço,
in verbis
:

Pelo exposto, considerando presentes os requisitos necessários, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando à requerida que suspenda os descontos referente ao contrato de empréstimo referenciado na inicial. Fixa-se, desde logo, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com base no art. 497, do CPC, podendo haver majoração da multa no caso de descumprimento. Intime-se, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento do presente
decisum
.( PJe ID 9724198,página 1).

Sucumbência Recíproca

Não há sucumbência reciproca dado que os pedidos formulados da pretensão foram

acolhidos, merecendo a sentença a devida reforma nesse pontuar a

não dispor maiores debates.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou parcial para reformar a sentença combatida e, por via de consequência:

-confirmar a decisão de tutela provisória antecipada constante no

PJe ID 9724198.

- condenar
BANCO BRADESCO S/A

na repetição de

indébito na forma dobrada e em danos morais na ordem de R$ 2.000,00(dois mil reais), acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir desta decisão e

-afastar a sucumbência recíproca para condenar
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento das custas e despesas processuais e na verba honorária firmada em 10%(dez

por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/12/2024